Tribunal: TJSP
Processo: 1035587-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação do autor de que ignora ter realizado negócio jurídico e, em consequência, não reconhece a dívida. Ré, no entanto, que demonstrou satisfatoriamente a adesão à cartão de crédito pelo autor e a realização de transações. Ausência de irregularidade na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação do autor de que ignora ter realizado negócio jurídico e, em consequência, não reconhece a dívida. Ré, no entanto, que demonstrou satisfatoriamente a adesão à cartão de crédito pelo autor e a realização de transações. Ausência de irregularidade na operação, bem como da verossimilhança das alegações do autor. A prévia notificação do devedor acerca da inscrição nos cadastros restritivos de órgãos de proteção é de responsabilidade do órgão mantenedor do respectivo cadastro, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, por isso a ausência de notificação não pode ser imputada à ré. Sentença de improcedência confirmada.

Recurso desprovido.